Tribunal: TJBA
Processo: 8033589-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033589-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONARDO DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s): MARIELLI ESPINDULA DA SILVEIRA

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A e outros (6)

Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY registrado(a) civilmente como FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, GLAUBER PASCHOAL PEIXOTO SANTANA

ACÓRDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS ELEVADOS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO ISOLADA. INSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Policial Militar contra a decisão que, em Ação Revisional e Repactuação por Superendividamento, indeferiu o benefício da gratuidade de Justiça, sob fundamento de renda incompatível com a alegada hipossuficiência. Alegação de que o Juízo de origem desconsiderou a real situação financeira e o comprometimento de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a condição de superendividamento, somada à alegação de insuficiência econômica, justifica a concessão da gratuidade de Justiça, quando os rendimentos do Requerente são elevados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV e o CPC nos arts. 98 e 99 asseguram a
assistência judiciária gratuita
àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem a capacidade econômica do Requerente.

5. Renda líquida mensal de R$ 8.688,58 (oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), auferida pelo Agravante, indica plena capacidade de arcar com as custas processuais, não sendo a mera condição de superendividamento suficiente, por si só, para a concessão do benefício.

6. O parcelamento das custas e o valor da causa não afastam a conclusão quanto à suficiência financeira do Suplicante.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 1.0000.24.091875-5/001, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 26.06.2024; TJ-DF, AI nº 0729434-89.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 24.11.2021.

——————————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8033589-55.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
LEONARDO DE ALMEIDA SANTOS
, sendo Agravado
BANCO DO BRASIL S/A

e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

RECURSO INSTRUMENTAL
e
JULGA
R
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Salvador, .